Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA PRETA OU PARDA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A autora, ora apelante, questiona o ato que a excluiu da concorrência destinada a pessoas pretas e pardas no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (cargo 18: Analista Judiciário, Área Judiciária).
2. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0728523-38.2025.8.07.0000 e 0732685-76.2025.8.07.0000. O primeiro agravo – interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça – foi desprovido (Acórdão n. 2044043). O segundo agravo – interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – não foi conhecido, em decorrência da perda superveniente do objeto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os membros da comissão recursal, no procedimento de heteroidentificação, não enfrentaram especificamente os argumentos expostos no recurso da candidata e apresentaram pareceres idênticos, com justificativa padronizada para o desprovimento. Tal situação demonstra a deficiência e a obscuridade na motivação do ato questionado, em desacordo com o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999.
5. Ainda que a decisão da banca de heteroidentificação não se vincule a registros ou documentos pretéritos (subitem 5.2.2.5.2 do edital), a classificação da apelante em lista destinada a pessoas pretas e pardas em concurso público anterior – que também se destinou ao preenchimento de cargo na estrutura do Poder Judiciário da União e incluiu procedimento de confirmação complementar à autodeclaração racial – reforça a incerteza sobre a análise dos traços fenotípicos da candidata.
6. Diante da dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial, como estabelecido no voto condutor do acórdão proferido pelo STF na ADC 41/DF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.